Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS E CUSTAS. DESCABIMENTO.

1. A ausência de impugnação da decisão que rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva levou à preclusão das matérias, impedindo a sua reapreciação (CPC, art. 507).

2. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.

3. Para que seja cabível a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência à pretensão da autora. Precedente do STJ.

4. Buscando a autora o fornecimento de documentos/dados pertencentes a terceiros, a recusa administrativa baseada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) não pode ser entendida como indevida.

5. A ausência de resistência e/ou de recusa injustificada torna descabida a condenação dos réus ao pagamento do ônus sucumbencial e despesas processuais. Precedente: “No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral (AgInt no AREsp 1603296/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020).

6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.